Tribunal: TJDFT
Processo: 0734230-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO OU SEM PERMISSÃO. PERIGO CONCRETO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ART. 305 E 309 DO CTB.1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.2 – Dirigir veículo sem permissão ou habilitação. Art. 309 do CTB (dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano). A prova dos autos demonstra que no dia 08/06/2022, no local e horário descritos na denúncia, o réu dirigia veículo automotor sem a devida Permissão para dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano quando veio a colidir contra o veículo de Luciano. O fato restou demonstrado pela confissão e pelos depoimentos das testemunhas Luciano Roberto Marcelo.3 – Dirigir sem habilitação (art. 309 do CTB). Perigo concreto. O delito de perigo concreto, como é o caso do previsto no art. 309 do CTB, exige, além da realização do tipo, a demonstração de perigo real, ainda que não haja dano. É o caso de quem provoca colisão em outro veículo (Precedentes, neste sentido, Acordão 1266260 Juiz Arnaldo Correa Silva), situação verificada no caso em exame, em que o réu abalroou o veículo de Luciano. Assim, correto o enquadramento, bem como a dosimetria, de modo que se confirma a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.4 – Fuga do local do acidente. Culpa pelo acidente. Dispensa. O tipo penal previsto no art. 305 do Código de Trânsito ("Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída") não exige a prova da culpa pelo acidente. É suficiente que o agente se afaste do local para fugir à responsabilidade.5 – Recurso conhecido, mas não provido.